Tribunal: TJMT
Processo: 1023725-46.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023725-46.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELIEL DOS SANTOS COSTA - CPF: 004.427.001-13 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), Fazenda Pública do Município de Várzea Grande (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - GUARDA MUNICIPAL – PROMOÇÃO DE CLASSE – DATA DA INCIDÊNCIA DOS EFEITOS FINANCEIROS – RETROATIVOS A PARTIR DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS TEMPORAIS PARA ASCENSÃO FUNCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 4.167/2016 – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Os efeitos financeiros da promoção devem retroagir a partir da data da aquisição do direito, atendendo-se ao disposto no art. 22, da Lei Complementar municipal n.º 4.167, de 30 de junho de 2016.

R E L A T Ó R I O

ELIEL DOS SANTOS COSTA recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de diferenças salariais sobre promoção e progressão proposta em face do MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT.

Sustenta o desacerto da sentença recorrida, aduzindo que o que busca na presente ação é o pagamento da diferença das progressões já implementadas pela administração pública, as quais, devem ter efeitos financeiros a partir da data da aquisição do direito.

Requer ao provimento do recurso para que sejam retificada as portarias de promoção, com consequente pagamento das verbas retroativas.

O Recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No presente caso, a controvérsia discutida nos autos cinge-se em verificar se as progressões funcionais do servidor, guarda municipal de Várzea Grande, foram realizadas de acordo com o disposto na Lei Complementar n. 4.166/2016 e na Lei Complementar n. 4.167/2016.

Pois bem. Nos termos do disposto no artigo 95 da Lei Complementar nº 4.167/2016, para primeira progressão (nível) e primeira promoção (classe) de cada servidor da GM, empossado nos anos anteriores ao enquadramento oriundo desta nova lei, deve ser observado o tempo de efetivo serviço na GM, desde a sua data da posse, sendo dispensável o requisito de interstício mínimo para o nível e para a classe em que foi enquadrado disposto no artigo 24 da LC

n.4.166/2016,
in verbis
:

Art. 95. Somente para a primeira progressão (nível) e para primeira promoção (classe) de cada servidor Guarda Municipal, empossado nos anos anteriores ao enquadramento oriundo da Lei Complementar Municipal nº 4.166/2016, que inseriu e alterou dispositivos da Lei Complementar Municipal nº 2.142/2.000, observar-se-á o tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal, desde a sua data de posse, sendo dispensado o requisito de interstício mínimo para o nível e para a classe em que foi enquadrado disposto no art. 24 da presente Lei Complementar.

Parágrafo único. Aplica-se este artigo, apenas uma única vez para progressão (nível) e para promoção (classe) aos Guarda Municipais já em exercício na data da publicação desta Lei Complementar. (Redação dada pela Lei Complementar nº 4358/2018)

Diante do teor do artigo acima, considerando o tempo de efetivo serviço na GM, desde a data de posse da autor, a saber, 17/10/2012, tem-se que em 17/10/2018 adquiriu o direito a progressão conforme a Portaria 016/2019, porém os efeitos financeiros somente passaram a contar a partir de 1º/01/2019.

Posteriormente, o Recorrente entrou com requerimento administrativo visando a promoção para a classe 3ª Classe em 07/12/2020, no qual ficou comprovado que preenchia todos os requisitos previsto no inciso II do artigo 24 da LC n.4.166/2016 para promoção da 3ª classe para 2ª Classe, e, nos termos do disposto no art. 22 do mesmo diploma legal, os efeitos financeiros retroagem a data da aquisição do direito, logo, a 17/10/2020.

E, por último, na mesma linha de entendimento, o ente municipal efetuou a promoção do Recorrente de guarda municipal de 3ª classe – Nível II para guarda municipal 2ª classe Nivel I, por meio da Portaria n. 018/2021 de 23/02/2021, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2019.

Portanto, considerando a data da aquisição do direito de progressão e promoção pelo Recorrente (17/10/2018), devem ser retificados os atos de suas progressões e promoções funcionais, para que os efeitos financeiros retroajam às respectivas datas, com a determinação de pagamento dos valores referentes à diferença salarial do período.

Em casos análogos ao do presente feito, eis o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR MUNICIPAL - GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL – PLEITO DE RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 4.167/2016 - EFEITOS RETROATIVOS DESDE A AQUISIÇÃO DO DIREITO – TERMO INICIAL ALTERADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 22, da Lei Complementar municipal n.º 4.167, de 30/06/2016, os efeitos financeiros da promoção devem retroagir a partir da data da aquisição do direito.

2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1022875-89.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PROMOÇÃO DE CLASSE E PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ELEVAÇÃO DE NÍVEL. FEITOS FINANCEIROS DEVIDOS DESDE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO. INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 4.167/2016. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Cobrança de Diferenças Salariais Sobre a Promoção e Progressão Funcional, por meio do qual BRUNA LORAYNE ALMEIDA HAENISCH, servidora do município de Várzea Grande/MT, investida no cargo de Guarda Municipal, requer o pagamento de diferenças dos vencimentos em razão de suposto descumprimento de preceitos legais por parte da Administração Pública, que teria demorado a realizar os enquadramentos que a requerente fazia jus.

2. Nos termos do art. 22 do Estatuto da Guarda Municipal (Lei Complementar Municipal nº 4167/2016), as promoções em classes do servidor terão efeitos financeiros retroativos à data da aquisição do direito.

3. De mesma sorte, o parágrafo único do art. 28 de referida legislação, ainda estabelece que, a progressão horizontal em níveis dar-se-á de forma automática quando integralizado o tempo de efetivo exercício, ou seja, igualmente com efeitos financeiros quando da aquisição do direito pelo servidor.

4. Resta clara que as portarias de promoção e progressão violaram a legislação vigente, na medida em que postergaram os efeitos financeiros, o que implica em diferenças salariais que a Recorrente faz jus.

5. Sentença reformada.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1022059-10.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2023)

Dessa forma, verifica-se que os atos realizados pelo Promovido, que procederam à progressão de classe e nível referente ao reclamante, violaram a legislação vigente, uma vez que foram concretizados em momento posterior e com efeitos financeiros em data posterior, demonstrando que o Recorrente faz jus às diferenças salariais do período.

Posto isso, dou provimento ao recurso, e determino que a condenação ao pagamento dos valores retroativos e não pagos referentes às promoções, tenham como marco inicial a data de 17/10/2018, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023